Tribunal: TRF3
Processo: 5015276-44.2020.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
482/1006)

5015276-44.2020.4.03.6182

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5015276-44.2020.4.03.6182

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SAO PAULO (CAU-SP)

APELADO: ASG ARQUITETURA LTDA, ANDREA MARIA BEFI

ADVOGADO do(a) APELADO: CARLA MARIA BEFI - SP121431-A

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. SÓCIO RETIRANTE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 435 E 392 DO STJ. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo – CAU/SP contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu execução fiscal, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, além de condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

A sentença também indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal ao sócio Ayrton Oliveira Goulart Junior. O apelante sustenta a possibilidade de redirecionamento em razão de dissolução irregular da pessoa jurídica e pleiteia, subsidiariamente, a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o redirecionamento da execução fiscal ao sócio que não integrava a sociedade à época da caracterização da dissolução irregular; e (ii) saber se estão presentes os requisitos para instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica ou para modificação do sujeito passivo da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A dissolução irregular da pessoa jurídica autoriza, em tese, o redirecionamento da execução fiscal aos sócios-gerentes, nos termos da Súmula 435 do STJ.

No caso, a presunção de dissolução irregular somente se configurou após a tentativa frustrada de localização da empresa, em 19/02/2021. O sócio indicado para redirecionamento retirou-se da sociedade em 21/08/2020.

Inexistem elementos que demonstrem a participação do referido sócio em eventual infração à lei ou na dissolução irregular da empresa, o que afasta a sua responsabilização pessoal.

O redirecionamento pretendido implicaria a inclusão de novo sujeito passivo sem respaldo legal, em afronta à Súmula 392 do STJ, que admite a substituição da CDA apenas para correção de erros materiais ou formais.

Não estão presentes os requisitos para instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pois não há demonstração de abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

Mantém-se a extinção da execução fiscal, nos termos da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Mantida a sentença que extinguiu a execução fiscal.

Tese de julgamento: “1. O redirecionamento da execução fiscal exige a demonstração de que o sócio integrava a sociedade à época da dissolução irregular ou concorreu para a infração legal. 2. É vedada a modificação do sujeito passivo da execução fiscal sem o preenchimento dos requisitos legais, nos termos da Súmula 392 do STJ. 3. A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica depende da demonstração de abuso da personalidade, desvio de finalidade ou confusão patrimonial.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 485, VI; CPC, art. 85, § 3o; CTN, art. 134, VII.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5015276-44.2020.4.03.6182

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SAO PAULO (CAU-SP)

ADVOGADO do(a) APELADO: CARLA MARIA BEFI - SP121431-A

APELADO: ASG ARQUITETURA LTDA, ANDREA MARIA BEFI

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SÃO PAULO - CAU/SP visando a reforma da r. sentença proferida nos seguintes termos:

"Ante o exposto, acolho a presente exceção de pré-executividade e JULGO EXTINTA a presente execução fiscal, com fundamento no artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil.

Em observância ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no tema 961, condeno o exequente a arcar com honorários advocatícios em favor da excipiente ANDREA MARIA BEFI, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com base no § 3o do artigo 85 do CPC ".

O MM. Juízo também indeferiu o pedido de redirecionamento do feito a AYRTON OLIVEIRA GOULART JUNIOR.

Em seu recurso, o CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SÃO PAULO - CAU/SP sustenta, em síntese, a possibilidade de prosseguimento da execução fiscal mesmo em face de empresa supostamente encerrada de forma irregular, bem como a viabilidade de redirecionamento da cobrança ao sócio administrador, sob o argumento de que os débitos são anteriores ao encerramento das atividades e não houve a devida liquidação do passivo. Aduz, ainda, a responsabilidade subsidiária dos sócios, nos termos do art. 134, VII, do CTN, e defende, subsidiariamente, a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para apuração da responsabilidade.

Com contrarrazões, subiram os autos a este Egrégio Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

VOTO

ANDREA MARIA BEFI apresentou exceção de pré-executividade alegando a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva. Aduz, ainda, a ilegitimidade passiva para figurar na execução fiscal, por ter ingressado nos quadros da empresa executada em 21/8/2020, após a ocorrência dos fatos geradores que deram origem aos débitos em cobrança.

O CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SÃO PAULO (CAU-SP) apresentou manifestação, sustentado a não ocorrência de prescrição da pretensão executiva e concordando com a exclusão da excipiente do polo passivo da execução fiscal. Pleiteou o redirecionamento da execução fiscal para AYRTON OLIVEIRA GOULART JUNIOR.

A r. sentença acolheu a exceção de pré-executividade, bem como indeferiu o pedido de redirecionamento do feito.

Pois bem.

Passo ao exame das alegações constantes no recurso.

É certo que a dissolução irregular da pessoa jurídica pode ensejar o redirecionamento da execução fiscal aos sócios-gerentes, conforme entendimento consolidado na Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça.

No entanto, no caso, embora tenha sido constatada tentativa frustrada de citação da empresa no endereço constante dos cadastros, circunstância que, em tese, poderia caracterizar a dissolução irregular, verifica-se que o sócio indicado para eventual redirecionamento, AYRTON OLIVEIRA GOULART JUNIOR, se retirou da sociedade em 21/08/2020.

Por outro lado, a presunção de dissolução irregular somente se configurou em 19/02/2021, quando houve a certidão negativa de localização da empresa.

Dessa forma, o referido sócio não mais integrava a sociedade no momento em que caracterizada a dissolução irregular, o que afasta a sua responsabilização, uma vez que inexiste demonstração de que tenha concorrido para eventual infração à lei ou dissolução irregular da empresa.

Nesse contexto, ausentes os requisitos necessários à responsabilização pessoal, não há como admitir o redirecionamento pretendido.

Ademais, a pretensão do apelante também esbarra na vedação de modificação do sujeito passivo da execução fiscal.

Nos termos da Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a substituição da Certidão de Dívida Ativa apenas para correção de erros materiais ou formais, sendo vedada a alteração do sujeito passivo.

No caso dos autos, o redirecionamento pretendido implicaria, na prática, a inclusão de novo sujeito passivo sem o preenchimento dos requisitos legais que autorizariam tal medida, o que não se admite.

Ademais, não se trata de hipótese em que estejam presentes os pressupostos que autorizariam o redirecionamento, razão pela qual correta a decisão que rejeitou tal pleito.

Não prospera, igualmente, a alegação de que o feito deveria prosseguir mediante instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Isso porque a adoção de tal medida pressupõe a existência de elementos mínimos que indiquem abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que não se verifica nos autos.

Ausentes tais elementos, não há justificativa para a instauração do incidente, sendo adequada a solução adotada pelo juízo de origem ao extinguir a execução fiscal.

A r. sentença deve ser mantida.

Diante do exposto, nego provimento à apelação interposta pelo CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SÃO PAULO - CAU/SP. Mantenho, integralmente, a r. sentença.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. SÓCIO RETIRANTE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 435 E 392 DO STJ. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo – CAU/SP contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu execução fiscal, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, além de condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

A sentença também indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal ao sócio Ayrton Oliveira Goulart Junior. O apelante sustenta a possibilidade de redirecionamento em razão de dissolução irregular da pessoa jurídica e pleiteia, subsidiariamente, a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o redirecionamento da execução fiscal ao sócio que não integrava a sociedade à época da caracterização da dissolução irregular; e (ii) saber se estão presentes os requisitos para instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica ou para modificação do sujeito passivo da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A dissolução irregular da pessoa jurídica autoriza, em tese, o redirecionamento da execução fiscal aos sócios-gerentes, nos termos da Súmula 435 do STJ.

No caso, a presunção de dissolução irregular somente se configurou após a tentativa frustrada de localização da empresa, em 19/02/2021. O sócio indicado para redirecionamento retirou-se da sociedade em 21/08/2020.

Inexistem elementos que demonstrem a participação do referido sócio em eventual infração à lei ou na dissolução irregular da empresa, o que afasta a sua responsabilização pessoal.

O redirecionamento pretendido implicaria a inclusão de novo sujeito passivo sem respaldo legal, em afronta à Súmula 392 do STJ, que admite a substituição da CDA apenas para correção de erros materiais ou formais.

Não estão presentes os requisitos para instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pois não há demonstração de abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

Mantém-se a extinção da execução fiscal, nos termos da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Mantida a sentença que extinguiu a execução fiscal.

Tese de julgamento: “1. O redirecionamento da execução fiscal exige a demonstração de que o sócio integrava a sociedade à época da dissolução irregular ou concorreu para a infração legal. 2. É vedada a modificação do sujeito passivo da execução fiscal sem o preenchimento dos requisitos legais, nos termos da Súmula 392 do STJ. 3. A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica depende da demonstração de abuso da personalidade, desvio de finalidade ou confusão patrimonial.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 485, VI; CPC, art. 85, § 3o; CTN, art. 134, VII.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

negar provimento à apelação,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão